Tribunal: TJMT
Processo: 1005388-82.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005388-82.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NATIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.298.607/0001-53 (RECORRENTE), DIEGO MARCELINO SILVA BARBOSA - CPF: 009.090.191-69 (ADVOGADO), ALAERCIO HONORATO JESUS - CPF: 997.660.601-00 (RECORRIDO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1005388-82.2021.8.11.0086

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente (s): NATIVA TRANSPORTES LTDA

Recorrido (s): ALAERCIO HONORATO JESUS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Reforma da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais da seguinte forma:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de:

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data - Súmula 362 do STJ.

A Recorrente, nas razões apresentadas, alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, pugnando pela improcedência dos danos morais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para ver julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Narrou o Recorrido que em 16/02/2021 estava trafegando na Rodovia 364, sentido Diamantino a Posto Gil, ocasião em que na curva São Francisco se deparou com fardos de algodão caindo em sua direção. Estes objetos haviam se soltado da carreta semirreboque placa NRM-8575, tracionado pelo trator placa EFW 2676, o que obrigou o Recorrido a sair da pista de rodagem, mas ainda assim foi atingido em seu veículo por um fardo na parte lateral e outro na parte frontal do veículo, conforme boletim de ocorrência. O veículo semirreboque, de propriedade da Recorrente trafegava sem fixar corretamente os fardos de algodão, sendo sua responsabilidade pelo ocorrido.
O objeto da ação é apenas a condenação por dano moral, ante o a acidente de trânsito.

Não obstante as alegações da Recorrente, verifico que os fatos narrados não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, ao qual estamos sujeitos a tolerá-los, apesar de incômodos.

Entendo que não houve demonstração de que o fato ocorrido tenha ferido o direito personalíssimo do Recorrente, sendo de se concluir que os fatos narrados não suplantam a esfera do mero aborrecimento do cotidiano.

Daí, não há que se falar em danos morais, pois inocorrentes, visto que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Houve dano material do veículo, sendo que a carreta da frente na verdade veio a tombar e deixar os fardos de algodão na estrada, atingindo o veículo do autor, de onde, pelo que se observa pelo próprio vídeo acostado aos autos pelo autor, houve apenas dano material, não saindo ninguém ferido do fatídico acidente, sendo realmente um susto, disso não se nega, mas insuficiente a ser guindado ao patamar de violação à moral do autor.

Registro os seguintes precedentes de minha relatoria: feitos 0080368-20.2017.811.0001,

1002176-82.2020.8.11.0023, 8012040-18.2016.8.11.0006, 1006087-31.2018.8.11.0037 e 0010566-55.2019.811.0003.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento, com base no art. 55 da Lei 9.099/1995, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022